Tribunal: TJSP
Processo: 1007301-76.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO – PARCIAL PROVIMENTO - PRETENSÃO DE REFORMA DA AUTORA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS COM CONSEQUENTE ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – Fraude de que o banco réu também foi vítima com evidente prejuízo financeiro - Situação que permaneceu na esfera dos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO – PARCIAL PROVIMENTO - PRETENSÃO DE REFORMA DA AUTORA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS COM CONSEQUENTE ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – Fraude de que o banco réu também foi vítima com evidente prejuízo financeiro - Situação que permaneceu na esfera dos aborrecimentos cotidianos, que não geram direito à indenização - Sentença mantida - Recurso desprovido.